Tribunal: TJDFT
Processo: 0751169-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0751169-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLEYDSON DOUGLAS FIGUEIRA DOS SANTOS PACIENTE: GLEYDSON DOUGLAS FIGUEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES